Tribunal: TJDFT
Processo: 0722728-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722728-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSENIR CARDOSO DOS SANTOS AGRAVADO: CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeito infringente opostos por DEUSENIR CARDOSO DOS SANTOS contra decisão monocrática que negou o pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento por ela interposto para que fosse determinado o levantamento imediato do valor depositado pelo executado, no cumprimento provisório de sentença proposto em face de CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, sem a prestação de caução do valor equivalente. Em suas razões (ID 48324683), a embargante/agravante sustenta que: 1) houve omissão quanto ao pedido alternativo para que fosse atribuído efeito suspensivo à decisão agravada, pois, caso contrário, deverá cumprir suas determinações; 2) a apreciação do pedido no mérito do recurso seria inútil; 3) não foram analisados os pedidos do reconhecimento da preclusão para a executado impugnar o valor por ela pago; 4) inversão do ônus probatório em razão da vulnerabilidade da embargante/consumidora. Requer, ao final, o provimento do recurso para eliminar omissão apontada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC). O recurso merece provimento. As questões arguidas não foram apreciadas na decisão embargada que negou o pedido de antecipação da tutela recursal. Mesmo que não haja clareza quanto ao pedido de efeito suspensivo no recurso com relação aos pedidos de preclusão da impugnação e inversão do ônus da prova, as matérias devem ser enfrentadas. Por outro lado, os argumentos trazidos não são capazes de atribuir efeito suspensivo à decisão agravada, por ausência da probabilidade do direito (art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único, do CPC). Primeiramente, a embargante/agravante alega dois pontos omissos na decisão embargada que deveriam atribuir enseja a concessão do efeito suspensivo: 1) o reconhecimento de preclusão da matéria arguida na impugnação, sob fundamento de que o momento processual adequado seria no processo principal; 2) a necessidade de inversão do ônus da prova para que o executado comprove que a exequente não pagou as parcelas impugnadas. Nos termos do art. 525, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil, a alegação de excesso de execução é matéria de impugnação ao cumprimento de sentença. O § 4o do mesmo dispositivo prevê: “Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.” Da análise do título executivo judicial, foi determinada a restituição dos valores efetivamente pagos e o retorno ao status quo ante. A sentença não homologou os valores apontados pela exequente, apenas determinou a restituição dos valores já pagos. Logo, não se pode falar em preclusão da matéria quanto às parcelas efetivamente pagas. Também não há como presumir que todas as prestações previstas no contrato e vencidas até a data do distrato foram efetivamente pagas. A propósito, registre-se o teor do dispositivo da sentença e do acórdão que deram origem ao presente título executivo: “Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para rescindir o contrato celebrado entre as partes, retornando-as ao status quo ante, ou seja, deverá a parte Requerida devolver à Autora, de forma simples, os valores pagos por esta, inclusive a quantia paga a título de comissão de permanência e/ou arras. Estes valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data em que as obras deveriam ter sido entregues e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Condeno ainda a parte requerida a pagar à autora multa equivalente a 0,5% (meio por cento) ao mês de atraso, calculada sobre o valor efetivamente pago e quitado pelo comprador, corrigidos monetariamente pelo INPC. Esta multa deve ser paga desde a data em que houve o atraso (02.02.2015) até o momento em que a parte Requerente manifestou o seu interesse em rescindir o contrato, que, na hipótese dos autos corresponde ao momento em que ela parou de pagar as prestações da unidade imobiliária (06/2015). Tendo em vista a sucumbência mínima por parte da Autora, condeno a parte Requerida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Fica, desde já advertida a parte Requerida quanto ao disposto no arts. 523, § 1o do Código de Processo Civil Brasileiro.” (ID 131906644, autos de origem). “O pedido foi formulado nos seguintes termos: c) seja JULGADO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido para rescindir o contrato com a requerida, com o retomo do status quo ante, restituindo a quantia total paga com juros e correção monetária; Ou seja, ainda que exista argumentação na inicial quanto à parcela inicial ser mascarada como comissão de corretagem, depreende-se do conjunto narrativo e pedido expressamente feito que a parte requereu o ressarcimento de toda quantia paga, ou seja, incluída a comissão de corretagem. Por essas razões correta a sentença que determinou a devolução integral do valor pago de uma só parcela sem qualquer desconto, incluída a comissão de corretagem, devendo ser mantida nos exatos termos. Forte nessas razões, REJEITO A PRELIMINAR, CONHEÇO DO RECURSO DO RÉU E LHE NEGO PROVIMENTO. Fixo os honorários advocatícios recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, majorando em 2% (dois por cento) a verba honorária já fixada, atento aos parâmetros estabelecidos nos §§ 2 e 3o do referido dispositivo legal, mantendo-se a distribuição do ônus de sucumbência fixado em sentença. É como voto.” (ID 131911405, autos de origem). Nesse sentido, a prova do pagamento incumbe a quem o efeituou, ou seja, a exequente, a qual não juntou qualquer comprovante de pagamento das prestações impugnadas pelo executado. Não é possível imputar ao promitente vendedor o ônus de provar que não houve o pagamento de todas as parcelas. A propósito e apenas a título ilustrativo, consigne-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. PROVA NEGATIVA. INOBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS DO TÍTULO EXECUTIVO. OFENSA À COISA JULGADA. 1. Não cabe ao promitente vendedor comprovar que não houve o pagamento das parcelas, ante a impossibilidade de se fazer prova negativa. Diversamente, essa prova cabe ao promitente comprador. 2. O cumprimento de sentença deve obedecer aos preceitos do título executivo. Havendo estipulação na sentença/acórdão quanto aos valores a serem restituídos, essa deve ser respeitada, sob pena de ofensa à coisa julgada.3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1212232, j. 23/10/2019, 4a Turma Cível, Relator: ARNOLDO CAMANHO, DJE: 21/11/2019)" Registre-se que a planilha de cálculo também foi juntada ao processo que originou o título pela própria exequente (ID 39919691, autos 0006687-87.2015.8.07.0004). Portanto, ante a ausência de probabilidade do direito, o pedido de efeito suspensivo deve ser indeferido. CONHEÇO do recurso e ACOLHO os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para sanar as omissões apontadas e indeferir o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator